Tribunal: TJBA
Processo: 8111701-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111701-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia originária versa sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora pública, tendo o Juízo
a quo
entendido que o valor atribuído à causa pela autora foi artificialmente elevado para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, indeferindo a exordial após emenda considerada insatisfatória.

II. Questão em discussão

2.
A questão central submetida a julgamento consiste em definir se a suposta incorreção na atribuição do valor da causa, mesmo após oportunidade de emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito ou se impõe ao magistrado o dever de correção de ofício e eventual declínio de competência, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

4.
O ordenamento processual civil vigente, orientado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), estabelece que a extinção do processo sem resolução da lide é medida de
ultima ratio
, devendo o julgador priorizar o saneamento de vícios processuais.

5.
O artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

6.
A inadequação do valor da causa, ainda que tenha impacto na definição da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não enseja o indeferimento da petição inicial, mas sim a retificação do valor pelo magistrado e, se for o caso, a remessa dos autos ao juízo competente.

7.
Caracteriza
error in procedendo
a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por discordância quanto ao valor da causa quando os autos contêm elementos fáticos (contracheques) que permitem a aferição, ainda que estimativa, do proveito econômico, cabendo ao juiz realizar a adequação necessária e dar prosseguimento ao feito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: "A inadequação do valor da causa, ainda que resulte na incompetência absoluta do juízo comum, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o magistrado corrigir o valor de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, e remeter os autos ao juízo competente, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 292, § 3º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 8106543-33.2024.8.05.0001, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, DJe 14/07/2025; TJ-BA, Apelação 8193989-74.2024.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJe 04/07/2025; TJ-BA, Apelação 8125980-26.2025.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, DJe 30/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111701-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03